Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700601-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III REPRESENTANTE LEGAL: LAURA KAROLINY DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: GIOVANNA DE ALMEIDA LEAL SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III, contra a decisão proferida em ação de cobrança (no 0747240-66.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de GIOVANNA DE ALMEIDA LEAL SILVA. A decisão agravada declarou a incompetência do Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao juízo competente da Comarca de Alexânia/GO, procedendo-se às comunicações pertinentes (ID 179062991): “É ineficaz, a meu ver, a eleição de foro prevista no Estatuto da autora, já que não está prevista para um negócio jurídico determinado, mas a toda demanda que puder decorrer daquele – (art. 63 do CPC). É necessária a previsão de um negócio jurídico determinado e não para a generalidade das demandas. Não fosse por isso, é abusiva a eleição de foro sem a observância dos critérios previstos no CPC. Ora, cuida-se aqui de cobrança de “taxas condominiais” devidas pela ré à autora, que se localiza em Alexânia/GO; o endereço da ré é em lote que está dentro do perímetro do loteamento que a autora deve gerir com feições de condomínio. Portanto, em Alexânia GO. A obrigação não deve ser cumprida aqui; mas lá. Em suma: abusiva a previsão sem que a lide tenha qualquer ponto de contato com o território eleito. Quanto a isso, tem-se decidido: “1. Ainda que a eleição de foro possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A distribuição aleatória de ações, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência, por afronta ao princípio do Juiz Natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por interessados em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, além de demonstrar hipótese de abuso no direito de eleição de foro é capaz de constatar que há afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125, da Constituição Federal, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por empresas estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1666271, 07325576120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 07275465120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, declaro ineficaz e abusiva a previsão, nos Estatutos da autora, de eleição da Circunscrição Especial de Brasília para toda e qualquer demanda que deles decorram e declino da competência em favor do juízo competente da Comarca de Alexânia GO para onde os autos deverão, com as cautelas de estilo, ser redistribuídos.” Nesta sede, a parte agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o trâmite dos autos originários até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, fixando-se a competência do foro de Brasília/DF para processar e julgar o feito originário. Aduz que o foro escolhido é competente em razão de expressa previsão no artigo 62o do Estatuto Condominial, que elege o foro de Brasília para dirimir as ações que envolvam o condomínio e seus associados. Assevera que, em se tratando de competência territorial de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes, podem as partes derrogá-la mediante estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 do CPC/15. Ressalta que a sede administrativa do Condomínio se encontra em Brasília/DF, sendo este o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, de modo que não se mostra aleatória ou injustificada a escolha do foro. Defende que distribuída a ação e fixada a competência, a sua modificação somente é permitida por vontade da parte adversa, a ser manifestada em sede de contestação, sob pena de prorrogação conforme art. 65 do CPC, e que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ (ID 54851798). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 54851801). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem à ação de cobrança de taxas condominiais devidas pela ré, proprietária do imóvel UNIDADE 08-16, inserido no Residencial Encanto do Lago III, à parte autora (ID 178771487). A decisão agravada reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro, entendendo ser abusiva a previsão sem que a lide tenha qualquer ponto de contato com o território eleito. Ponderou que a autora se localiza em Alexânia/GO, e que o endereço da ré é em lote que está dentro do perímetro do loteamento que a autora deve gerir com feições de condomínio, portanto, em Alexânia/GO, local em que a obrigação deve ser cumprida. A despeito dos fundamentos externados pela decisão agravada, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Desta forma, incide na presente hipótese o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que nenhuma das partes possuem domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. Destaca-se, ademais, que há cláusula de eleição de foro prevista no art. 62 do Estatuto da autora no que toca às ações dele decorrentes (ID 178375533, pág. 23), considerando a sede administrativa do condomínio, e não foi demonstrada nos autos a sua abusividade. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINAL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo relação consumerista, o foro eleito contratualmente deve ser respeitado, ainda que não seja o local onde se situa o imóvel, quando se tratar de ação de cobrança de taxas condominiais. 2. É possível o deslocamento da competência para o foro eleito se houver equilíbrio contratual entre as partes e se a alteração não inviabilizar ou não dificultar o exercício da defesa pela parte hipossuficiente. Precedentes. 3. A alteração da competência para o foro eleito contratualmente prevalece sobre eventual desequilíbrio e morosidade na prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido.” (07260808520238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 19/12/2023) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar demandas que tenham por objeto a cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, tem natureza relativa. 1.1. O artigo 65 do Código de Processo Civil determina que a competência relativa se prorrogará na hipótese de o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 1.2. Nessa mesma acepção, é a Súmula 33 c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. A hipótese é de ação de cobrança que tem como objeto débito relativo a despesas condominiais, sendo que tanto o condomínio quanto as partes têm domicílio em Alexânia-GO. 2.1. A competência para dirimir os conflitos foi fixada por cláusula de eleição de foro, tendo por fundamento o Estatuto do Condomínio 3. Por conseguinte, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não ficou comprovado nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07045878620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 21/7/2022) -g.n. “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DOMICÍLIO DO REÚ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA No 33 DO STJ. 1. De acordo com o art. 64, caput do CPC/2015, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma. 2. A Súmula no 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo Juiz. 3. A eleição do foro constante em convenção de condomínio deve ser observada, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da exceção cabível. Precedentes. 4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, o suscitado.” (2a Câmara Cível, 07052333820188070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe de 01/06/2018) – g.n. Portanto, presentes os pressupostos para deferimento do pedido, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão à agravante, devendo ser concedida a medida requerida pela parte. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 13:27:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador